Tribunal: STF
Processo: HC 206068
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Francisco Pelisson Rocha, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 681328/SP. 
    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 329 do Código Penal. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aduz a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, a saber, jovem de 23 anos, primário, estudante universitário, profissão lícita, bons antecedentes. 
    Destaca que o paciente “foi agredido e obrigado a confessar a suposta traficância”. 
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, ressaltando que o paciente integra grupo de risco (diabetes). Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sistema processual da Corte constata-se a existência de outro habeas corpus impetrado em favor da paciente, o HC nº 204.836/SP, de minha relatoria.
    Com efeito, verifica-se que este writ apresenta exatamente o mesmo objeto do HC nº 204.836/SP, de minha relatoria. Trata-se, portanto,de mera reiteração de impetração anterior . 
    Tal circunstância conduz inevitavelmente ao não conhecimento do feito. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804/TO, de minha relatoria , DJe de 3/11/11; HC nº 97.731/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776/BA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 21/11/08; HC nº 83.131/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/8/03; e HC nº 80.636/MG, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 5/9/01. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021 .
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente